Tribunal: CARF
Processo: 10872.720230/2019-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720230/2019-00
ACÓRDÃO
1201-007.201 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIO RECIBRAS COMÉRCIO DE METAIS RECICLAVEIS EIRELI E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO CERCEAMENTO DE DEFESA.
É nulo o Acórdão que deixa de se manifestar sobre Impugnação
apresentada tempestivamente.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para anular o acórdão recorrido, nos termos do voto do relator, para
que seja proferida nova decisão.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Jose Eduardo Genero Serra – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Raimundo Pires deSantana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ailton Neves da Silva (substituto[a]integral), Isabelle Resende
Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Jose Eduardo Genero Serra (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Marcelo Antonio Biancardi.

Fl. 12868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.201 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720230/2019-00
2
RELATÓRIO

Trata-se de ação fiscal iniciada a partir da identificação por meio da DIMOF, de que
movimentação financeira do sujeito passivo não acompanhou o fluxo de compras e vendas
realizadas pela sociedade empresária, se demonstrando bastante aquém dos valores das
operações comerciais declaradas.
Conforme o Sped NF-e, verificou-se que a empresa obteve receita bruta anual de R$
357.679.003,20 (Anexo 3 do TVF – Notas Fiscais de Vendas), tendo adquirido mercadorias para
revenda no total de R$ 178.901.417,26 (Anexos 1 e 2 do TVF - Notas Fiscais Referentes às Compras
Realizadas por Rio Recibrás).
Contudo, seus extratos bancários revelavam movimentações da ordem de apenas
21 milhões de reais, com recolhimentos de IRPJ e CSLL de menos de 5 mil reais e apenas 1
funcionário, sendo que seu sócio e administrador, Luiz Dias de Melo, havia recebido a título de pro
labore da empresa durante o período 01/2014 a 12/2014, conforme o sistema DIRF, o valor
mensal de R$ 900,00, auferindo, durante o ano, rendimento tributário total de R$ 10.800,00
Da fiscalização resultou a lavratura de autos de infração veiculando a cobrança de
Imposto de Renda Retido na Fonte com fundamento no artigo 61 da Lei 8.981/1995, pelos
pagamentos efetuados mediante transferências e depósitos bancários cuja motivação e causa não
logrou comprovar.
Foram responsabilizados solidariamente:
I) Com base no artigo 124, I do CTN, as seguintes pessoas jurídicas que integraram o
Grupo Melo e teriam efetuado operações fictícias (comerciais ou não) com a Rio
Recibrás, no ano-calendário 2014, com a qual teria havido confusão patrimonial:
a) Atomex Indústria, Representação, Assessoria e Comércio de Metais Ltda,
CNPJ 04.424.943/0001-00;
b) BR Metals Comércio de Metais Ltda, CNPJ 17.130.582/0001-23 − Centro
de Distribuição de Produtos Metálicos Espirito Santo Ltda –
CNPJ:14.386.641/0001-30
c) Centro de Distribuição de Produtos Metálicos Minas Gerais Ltda, CNPJ
18.191.461/0001-54
d) Construplay
Empreendimentos
e
Participações
Ltda,
CNPJ
08.544.118/0001-92
e) Depósito de Metais Sanjoenense, CNPJ 30.046.296/0001-42;
f) Depósito de Metais Praia do Espinho, CNPJ 34.293.761/0001-09;
Fl. 12869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.201 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720230/2019-00
3
g) IBM – Indústria Brasileira de Metais , CNPJ: 10.430.740/0001-11)−
Prosperita Indústria e Comércio de Metais Ltda, CNPJ 07.684.538/0001-
01);
h) Reciclyn Comércio e Indústria de Metais Ltda, CNPJ 08.720.660/0001-59;
i)
Recitrans Locação de Bens Móveis Ltda, CNPJ 09.578.988-0001-45.
II) Com fundamento no art. 124, I do CTN, a sociedade Construplay Empreendimentos e
Participações Ltda, CNPJ 08.544.118/0001-92, alegadamente utilizada para blindagem
patrimonial de bens imóveis das pessoas jurídicas e físicas que integram o Grupo Melo,
conforme o Termo de Verificação e correspondente Relatório Fiscal de Diligencia (Anexo
26 - Doc. 301 a 304);
III) Com fundamente nos artigos 124, I e 135, III do CTN, as pessoas físicas que, na
condição de administradores das diversas sociedades integrantes do Grupo Melo, teriam
realizado atos que colaboraram para perpetuação das fraudes fiscais estruturadas e se
beneficiado das fraudes, no ano-calendário 2014;
a) Luiz Dias de Melo, CPF 193.056.137-72;
b) Luiz Silva de Melo, CPF 084.439.077-11;
c) Luiz Mariano, CPF 020.531.547-05;
d) Cleber Renato Kopke Bastos, CPF 038.694.267-64.
IV) Com fundamento no art. 124, I do CTN, a sociedade PPX INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALUMINIO LTDA, 11.122.584/0001-94, que embora, aparentemente, não integre o
grupo Melo, efetuou, inúmeras operações comerciais fictícias (sem lastro fiscal) com a
Rio Recibrás, sendo, ainda, uma das beneficiárias dos pagamentos, sem causa
comprovada, que deram ensejo a presente exação.
Como resultado da fiscalização, foi também lançada a multa regulamentar (inciso II,
artigo 572 do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010) pelo recebimento e registro na
contabilidade, em proveito próprio, de notas fiscais que relataram operações fictícias e pela
emissão de notas fiscais que não correspondiam à saída efetiva dos produtos nelas descritos de
seu estabelecimento, objeto de processo próprio de no 10872.720.231/2019-46.
Cientificados, o contribuinte ofertou Impugnação, assim como alguns dos
responsáveis.
Não apresentaram impugnação, tendo sido considerados revéis, os responsáveis a
seguir arrolados:
“5.4.1- ATOMEX INDUSTRIA REPRESENTAÇÃO, ASSESSORIA E COMERCIO DE LIGAS
E METAIS LTDA, tomou ciência dos autos em 16/12/2019, via AR(fl. 10.744);
5.4.2- BR METALS COMERCIO DE METAIS LTDA, tomou ciência dos autos em
18/12/2019, via AR (fl. 10.746);
Fl. 12870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.201 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720230/2019-00
4
5.4.3- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS METALICOS DO ESPIRITO SANTO
LTDA., tomou ciência dos autos em 16/12/2019, via AR (fl. 10.748);
5.4.4- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS METALICOS MINAS GERAIS LTDA.,
tomou ciência dos autos em 16/12/2019, via AR (fl. 10.750);
5.4.5- IBM INDUSTRIA BRASILEIRA DE METAIS LTDA, tomou ciência dos autos em
27/12/2019, Via Edital(fl. 10.761);
5.4.6- PROSPERITA METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA, , tomou
ciência dos autos em 17/12/2019, Via AR(fl. 10.673);
5.4.7- RECECLYN COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS LTDA. , tomou ciência dos
autos em 27/12/2019, via Edital(fl. 10.767);
5.4.8- RECITRANS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA, tomou ciência dos autos em
13/12/2019, via AR e 27/12/2019 via Edital(10.768);
5.4.9- PPX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA, , tomou ciência dos autos
em 16/12/2019, via AR(fl. 10.784);”
Os argumentos dos impugnantes atacaram os seguintes pontos:
RIO RECIBRAS COMÉRCIO DE METAIS RECICLÁVEIS EIRELI, DEPÓSITO DE METAIS
PRAIA DO ESPINHO EIRELLI, DEPÓSITO DE METAIS SANJOENENSE EIRELLI, LUIZ DIAS de MELO,
LUIZ SILVA DE MELO e CONSTRUPLAY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA alegaram
nulidade da intimação por edital quando o sujeito passivo tem endereço conhecido e afirmaram
que a intimação por edital é absolutamente ilegal no presente caso, pois nos termos do art. 23 do
Decreto 70.235/72, a intimação por edital é medida de exceção, que só poderia ser utilizada
quando frustradas todas as outras tentativas de localização do contribuinte.
Todos os Impugnantes alegaram haver também nulidade por:
“A) - Considerar a confusão patrimonial equivocada;
B) - A Fiscalização não se desincumbiu do ônus de demonstrar se tratar de
pagamentos pela aquisição de mercadorias;
C)- Pela incompatibilidade no tempo entre as condutas e a responsabilidade
solidária;
D) - é impossível a ela defender-se de forma satisfatória, diante de tantos fatos
contraditórios entre si em clara afronta à ampla defesa que deve ser garantida aos
contribuintes;
E) - o Termo de Verificação Fiscal foi incapaz de comprovar, acima de qualquer
dúvida razoável, a procedência destas acusações. Quando muito, o TVF levantou
hipóteses, ilações, suposições, que decorrem do mero desconhecimento da
realidade econômica e negocial do mercado em que atua o Grupo Recibrás;
Fl. 12871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.201 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720230/2019-00
5
F)- Grave incongruência entre as supostas infrações verificadas no relato fiscal
(fato típico) e o crédito tributário constituído pelo lançamento fiscal (penalidade
aplicada) acarretam a nulidade do ato por cerceamento do direito de defesa.
No mérito, alegou-se:
- Ter decaído o crédito tributário, pois relativo ao ano calendário de 2014.
- Considerar a confusão patrimonial equivocada;
- Que Fiscalização não se desincumbiu do ônus de demonstrar se tratar de
pagamentos pela aquisição de mercadorias;
- Pela incompatibilidade no tempo entre as condutas e a responsabilidade
solidária;
- Que o Termo de Verificação Fiscal foi incapaz de comprovar, acima de qualquer
dúvida razoável, a procedência destas acusações. Quando muito, o TVF levantou
hipóteses, ilações, suposições, que decorrem do mero desconhecimento da
realidade econômica e negocial do mercado em que atua o Grupo Recibrás;
- Grave incongruência entre as supostas infrações verificadas no relato fiscal (fato
típico) e o crédito tributário constituído pelo lançamento fiscal (penalidade
aplicada) acarretam a nulidade do ato por cerceamento do direito de defesa.
O Acórdão Recorrido negou provimento às Impugnações, por razões que serão mais
bem expostas no curso do voto.
Restaram vencidos dois julgadores, quais sejam:
“- Vencido o Julgador Ervim Romeo Liberato Tavares em relação à ciência por
edital ser considerada válida;
- Vencidos os Julgadores Ervim Romeo Liberato Tavares e Paulo Afonso da Costa
Vasconcellos em relação à responsabilidade tributária, Inciso III, do art. 135 do
CTN, atribuídas aos Srs. Luiz Mariano e Cleber Renato Kopke Bastos.”

Ofertaram Recurso Voluntário o Contribuinte, RIO RECIBRAS COMÉRCIO DE METAIS
RECICLÁVEIS EIRELI, e os responsáveis solidários CONSTRUPLAY EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, DEPÓSITO DE METAIS PRAIA DO ESPINHO EIRELLI, DEPÓSITO DE METAIS
SANJOENENSE EIRELLI, LUIZ DIAS DE MELO E LUIZ SILVA DE MELO.
O Contribuinte alegou, em Recurso Voluntário:
Preliminarmente:
a) Nulidade do Acórdão Recorrido, devido ao fato de o Acórdão Recorrido ter
simplesmente feito menções às conclusões do TVF sem ter trazido razões
adicionais capazes de refutar as alegações da defesa.
Fl. 12872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.201 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720230/2019-00
6
b) Nulidade por ausência de manifestação sobre o tópico 4.6.2 do Recurso, que
já em impugnação foi trazido e versava sobre a “ilegalidade do lançamento
de multa sobre a totalidade das notas fiscais da Recorrente sem
discriminação dos fundamentos da suposta idoneidade”, o que cercearia o
direito de defesa.
c) Nulidade por cerceamento do direito de defesa decorrente de diversas
ocorrências que chama de “balbúrdia processual”, como a juntada de novos
documentos pela fiscalização durante o decurso do prazo de oferta de
impugnação, e pois diversos documentos teriam sido juntados aos autos,
com intervalo de quase 100 páginas (entre as fls. 10.690 e 10.770 dos
autos), ao qual os sujeitos passivos sequer tiveram acesso, e não estão
disponíveis.
d) Alega também que a fiscalização foi tendenciosa, por selecionar como
testemunhas ex funcionários que já não prestam serviços ao Recorrente e
que estão em litígio com ele (por exemplo à fl. 4.613), deixando de convocar
funcionária atual do grupo citada no TVF (ex: Pamela da Paixão Massafra -
citada à fl. 10 do TVF) e deixando de juntar aos autos depoimento prestado
colaboradora Tatiana Cristina Ferreira de Oliveira, que foi intimada a prestar
depoimento no âmbito desta ação fiscal (doc. no 04 da Impugnação) e
depôs favoravelmente ao Recorrente.
e) Nulidade da Intimação por edital que não indicou o prazo para Impugnação
nem mesmo que estaria aberto o prazo para impugnação, violando a
exigência contida no art. 10 do Decreto 70.235/1972, alegação esta que
contou com a divergência de um julgador da DRJ.
f) Decadência em virtude da nulidade da intimação por edital, já que até o
momento não teria havido intimação válida ao sujeito passivo
g) Nulidade por ausência de prova das acusações fiscais que acarretaria a
inversão do ônus probatório, por conta da equivocada premissa de
inexistência de fato do Recorrente e dada a incongruência entre a premissa
narrada e a consequência aplicada.

No mérito:
a) Que o Contribuinte não faria parte do Grupo Melo e com este não teria
confusão patrimonial, sendo que na realidade faz parte do Grupo Recibrás
juntamente com as empresas Sanjoenense e Praia de Espinho, guardando
com o Grupo Melo mera parceria comercial.
Fl. 12873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.201 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720230/2019-00
7
b) Que o mercado de sucatas é marcado por elevada informalidade, havendo
autorização legal para emissão de notas fiscais englobando várias aquisições
já que as sucatas são adquiridas tanto de pequenos ferros-velhos, quanto de
catadores de rua;
c) Que muitas vezes se faz trocas de mercadorias para suprir determinadas
demandas, sem o trânsito físico das mercadorias e que nesse cenário sua
movimentação bancária seria compatível com as notas emitidas.
d) Que mesmo se comprovada a existência de grupo comercial, o correto seria
a recomposição do lucro tributável do Recorrente considerando-se as
atividades das demais pessoas jurídicas com as quais se alegou haver
confusão.
e) Ausência de pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado e
consequentemente ilegitimidade do lançamento do IRRF calcado no art. 61
da Lei no 8.981/95.
f) Bis in idem diante da tributação dos valores tributados pelos beneficiários
dos pagamentos tomados como sem causa, com a consequente necessidade
de se deduzir o IRPJ por eles pago na apuração do IRRF.
g) Inexistência dos pressupostos para a qualificação da multa de ofício,
notadamente, a inexistência de fraude.
h) Alegou ainda haver diversas causas de ilegalidade e improcedência da multa
por emissão de nota inidônea prevista no art. 572, inciso II, do RIPI/2010,
além de pleitear a aplicação do princípio da consunção cancelando-se a
multa regulamentar, matéria que é objeto de outro processo administrativo,
de no 10872.720.231/2019-46.
Em acréscimo, o responsável solidário Luiz Dias de Melo, sócio do Contribuinte,
defendeu em seu recurso a ausência de autorização legal para sua responsabilização, dado que
não houve a individualização da conduta dolosa a ele imputada.
Os responsável solidário DEPÓSITO DE METAIS PRAIA DO ESPINHO EIRELI, por sua
vez, argui em seu Recurso Voluntário, em acréscimo às alegações do contribuinte, a
Inaplicabilidade do art. 124, inciso I, do CTN, estando ausentes os requisitos para atribuição de
responsabilidade solidária.
O responsável solidário DEPÓSITO DE METAIS SANJOENENSE EIRELI também só
acresceu aos argumentos já trazidos pelo Contribuinte, a Inaplicabilidade do art. 124, inciso I, do
CTN, estando ausentes os requisitos para atribuição de responsabilidade solidária.
O Responsável solidário CONSTRUPLAY, representado por patrono distinto dos
demais recorrentes, arguiu:
Fl. 12874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.201 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720230/2019-00
8
Que não possui conhecimento acerca das operações comerciais realizadas pela
RIO RECIBRÁS, tampouco sobre os supostos fatos narrados no TVF, de modo que a
presente defesa se limita apresentar às questões fáticas e aos argumentos de
direito para afastar a responsabilidade tributária atribuída à CONSTRUPLAY, no
que se refere ao IRRF exigido no bojo do Processo Administrativo no 10872-
720.230/2019-00
Nulidade do Acórdão Recorrido, pois o acórdão recorrido não enfrentou nenhum
dos pontos trazidos no mérito por parte da CONSTRUPLAY em sua impugnação,
tendo apenas concordado, genericamente, com a narrativa trazida aos autos pela
autoridade fiscal autuante no Termo de Verificação Fiscal, incorrendo em vício de
motivação.
Impossibilidade de enquadramento da CONTRUPLAY na hipótese do art. 124, I do
CTN pelo mero fato de supostamente figurar no mesmo grupo econômico que o
contribuinte, consistindo a acusação fiscal extensão imprópria de sua abrangência
para abarcar o art. 50 do Código Civil (sequer mencionado no TVF) sob a alegação
de que a CONTRUPLAY se prestaria à blindagem patrimonial do Contribuinte.
Nulidade por alteração do critério jurídico do lançamento pois o art. 50 do Código
Civil não foi fundamento da autuação, mas foi usado pela DRJ como fundamento
do lançamento como se estivesse abarcado pelo art. 124, I.
No mérito, alega não ser parte do grupo econômico do Contribuinte RIO
RECIBRÁS (Grupo Melo), afirmando ser empresa autônoma e dela dissociada, com
capacidade operacional própria inegável já que administradora de imóveis
próprios, inexistindo prova da alegada confusão patrimonial ou do interesse em
comum com os fatos que constituíram a obrigação tributária.
Alega que mesmo que fosse parte do grupo econômico do Contribuinte, isso não
permitiria automaticamente sua responsabilização solidária.

Por sua vez, o responsável LUIZ SILVA DE MELO, representado pelo mesmo patrono
da CONSTRUPLAY, alega:
o Nulidade das provas testemunhais
o Independência da CONSTRUPLAY e da RECIBRÁS com relação à
CONSTRUPLAY.
o Ausência de participação do recorrente nos fatos geradores
o A falta de reconhecimento do Sr. LUIZ SILVA DE MELO pelos sucateiros
o A confusão, pois atuaria como consultor no ramo de reciclagem por meio da
LM Consultoria Empresarial e Administrativa EIRELI, mediante contrato cuja
imagem traz à fl. 12186
o Falta de prova do dolo específico
Fl. 12875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.201 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720230/2019-00
9
o Falta da demonstração do interesse jurídico comum que configura a hipótese
do art. 124, I do CTN.
o Ausência de qualquer repasse ao Recorrente
o Ausência de dolo e relação entre o Recorrente e o ilícito penal.

Com a publicação da pauta de julgamento, sobrevieram aos autos petições
acompanhadas de documentos comprobatórios protocolizadas pelos seguintes responsáveis
solidários considerados revéis:
“5.4.1- ATOMEX INDUSTRIA REPRESENTAÇÃO, ASSESSORIA E COMERCIO DE LIGAS
E METAIS LTDA, tomou ciência dos autos em 16/12/2019, via AR(fl. 10.744);
5.4.3- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS METALICOS DO ESPIRITO SANTO
LTDA., tomou ciência dos autos em 16/12/2019, via AR (fl. 10.748);
5.4.4- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS METALICOS MINAS GERAIS LTDA.,
tomou ciência dos autos em 16/12/2019, via AR (fl. 10.750);
5.4.5- IBM INDUSTRIA BRASILEIRA DE METAIS LTDA, tomou ciência dos autos em
27/12/2019, Via Edital(fl. 10.761);
5.4.7- RECECLYN COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS LTDA. , tomou ciência dos
autos em 27/12/2019, via Edital(fl. 10.767);
5.4.8- RECITRANS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA, tomou ciência dos autos em
13/12/2019, via AR e 27/12/2019 via Edital(10.768);
5.4.9- PPX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA, , tomou ciência dos autos
em 16/12/2019, via AR(fl. 10.784);”
A IBM INDUSTRIA BRASILEIRA DE METAIS LTDA, em sua petição, alega que tomou
ciência da intimação por edital, e que requereu mediante petição protocolada nos autos, que lhe
fosse fornecida cópia do processo e reaberto o prazo de impugnação, mas não recebeu resposta a
esta petição, sendo surpreendida com a inclusão do processo em pauta de julgamento pelo CARF.
Acosta com a petição seus documentos societários, a pauta de julgamento publicada e o arquivo
com a petição por meio da qual teria solicitado, mediante protocolo pela via postal, cópia dos
autos com AR preenchido parcialmente, Recibo de autenticação de arquivos digitais pelo Sistema
Validador de Arquivos (SVA) e recibo de postagem dos correios.
Os demais peticionários, em suas respectivas petições, alegam ter protocolado a
Impugnação pela via postal, razão pela qual não seriam revéis, acostando aos autos
comprovantes.
Informam também que não foram cientificados do termo de revelia, nem tampouco
do Acórdão, de maneira que tomaram conhecimento dos termos de revelia tão somente quando
visualizaram a publicação da pauta de julgamento pelo CARF.
Fl. 12876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.201 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720230/2019-00
10
Não houve peticionamento por parte dos seguintes responsáveis revéis:
5.4.2- BR METALS COMERCIO DE METAIS LTDA, tomou ciência dos autos em
18/12/2019, via AR (fl. 10.746);
5.4.6- PROSPERITA METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA, , tomou
ciência dos autos em 17/12/2019, Via AR(fl. 10.673);
É o relato do essencial.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
Os Recursos Voluntários podem ser organizados em dois blocos. A defesa da
CONSTRUPLAY segue linha em grande medida diversa da apresentada pela RIO RECIBRAS e demais
responsáveis solidários, tanto por encontrar-se em situação fática supostamente distinta, como
também por conta do patrocínio por patrono diverso.
Por isso, trataremos dos argumentos exclusivos da CONSTRUPLAY ao final do voto.
Em um terceiro bloco, podemos aglutinar as petições endereçadas ao CARF que
defendem a improcedência dos termos de revelia.
1
ADMISSIBILIDADE
Os Recursos são tempestivos e merecem ser admitidos por preencherem aos
requisitos de admissibilidade.
As petições acerca do equívoco da declaração de revelia, por sua vez,
materialmente possuem conteúdo recursal e abordam nulidade do Acórdão Recorrido, que pode
ser suscitada e conhecida de ofício a qualquer momento pelo julgador. Além disso, são
tempestivas, na medida em que não há nos autos qualquer ato atestando a ciência dos
peticionantes, seja do Acórdão Recorrido, seja dos Termos de Revelia contra eles lavrados. Pelo
exposto, delas conheço como recursos voluntários.

Fl. 12877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.201 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720230/2019-00
11
2
PRELIMINARES
2.1 NULIDADES DO ACÓRDÃO RECORRIDO
2.1.1 AUSÊNCIA
DE
MANIFESTAÇÃO
SOBRE
AS IMPUGNAÇÕES
DE
PARTE
DOS
RESPONSÁVEIS TIDOS POR REVÉIS
Os Responsáveis ATOMEX INDUSTRIA REPRESENTAÇÃO, ASSESSORIA E COMERCIO DE LIGAS
E METAIS LTDA; CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS METALICOS DO ESPIRITO SANTO LTDA; CENTRO
DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS METALICOS MINAS GERAIS LTDA; IBM INDUSTRIA BRASILEIRA DE METAIS
LTDA; RECECLYN COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS LTDA; RECITRANS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS
LTDA e PPX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA foram considerados revéis, conforme
atestam os termos de revelia de fls. a seguir indicadas:
ATOMEX INDUSTRIA REPRESENTAÇÃO, ASSESSORIA E COMERCIO DE LIGAS E
METAIS LTDA, fl. 11.750;
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS METALICOS DO ESPIRITO SANTO LTDA.,
fl. 11.752;
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS METALICOS MINAS GERAIS LTDA., fl.
11.753;
IBM INDUSTRIA BRASILEIRA DE METAIS LTDA, fl. 11.754;
RECECLYN COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS LTDA. fl. 11.756;
RECITRANS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA, fl. 11.757; e
PPX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA, fl. 11.758
Não há nos autos comprovante de intimação de referidos responsáveis acerca do termo de
revelia ou do Acórdão Recorrido, assim como tampouco há comprovante de cientificação dos responsáveis
BR METALS COMERCIO DE METAIS LTDA e PROSPERITA METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.
Por sua vez, analisando os comprovantes de oferta de impugnação tempestiva, é
forçoso notar que tais comprovantes guardam algumas deficiências.
Todos os peticionários teriam apresentado suas impugnações ou sua petição
requerendo cópia dos autos (no caso da IBM), pela via postal, mas a Recitrans não acosta qualquer
documento para comprovar a postagem, fazendo referência ao doc. 04 (fls. 12.403 a 12.624) como
comprobatório da postagem tempestiva de impugnação, enquanto referido documento traz só a
peça impugnatória com seus documentos, mas não os comprovantes de postagem tempestiva.
Os demais peticionários acostaram, para comprovar a tempestividade, Aviso de
Recebimento preenchido somente nos campos de preenchimento pelo remetente, ou seja, não
foram apresentados os AR com o comprovante de entrega do envelope pelos correios, o que
causa estranhamento dado que, se o objeto foi mesmo postado nos correios, esperava-se que o
Recorrente tivesse o tivesse em mãos já com o carimbo postal e mais informações sobre a efetiva
entrega do objeto na unidade fiscal.
Fl. 12878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.201 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720230/2019-00
12
Entretanto, outros elementos acostados corroboram a tempestividade de tais
manifestações que foram acompanhadas por comprovantes de postagem, pois há conjunto
harmônico formado pelo Recibo de Entrega e validação de arquivos digitais no SVA gerado na data
do prazo acompanhado de recibo de postagem. Vale frisar, este conjunto de documentos não foi
acostado aos autos tratando-se do caso da Recitrans.
Desse modo, considerando que nenhum dos responsáveis revéis foi cientificado
acerca do termo de revelia ou do resultado de julgamento e de que dois de tais responsáveis revéis não
peticionaram nos autos questionando o fato (BR METALS COMERCIO DE METAIS LTDA e PROSPERITA
METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA), entendo mais prudente adotar medida que provoque os
saneamento do feito de uma vez por todas, reconhecendo-se a nulidade do Acórdão Recorrido, que deverá
ser proferido novamente:
1. Julgando no mérito as impugnações acostadas aos autos pelos responsáveis
ATOMEX INDUSTRIA REPRESENTAÇÃO, ASSESSORIA E COMERCIO DE LIGAS E
METAIS LTDA; CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS METALICOS DO
ESPIRITO SANTO LTDA; CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
METALICOS MINAS GERAIS LTDA; RECECLYN COMERCIO E INDUSTRIA DE
METAIS LTDA; e PPX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA.
2. Manifestando-se sobre o pedido de cópias processuais da IBM INDÚSTRIA
BRASILEIRA DE METAIS LTDA de fls. 12.834 a 12.839 e avaliando em caráter
originário seus efeitos sobre o prazo impugnatório; e ao final,
3. Deixando de julgar a pretensa impugnação da RECITRANS LOCAÇÃO DE BENS
MÓVEIS LTDA, dado que não foi apresentada prova ou indício de
impugnação tempestiva; e
4. Intimando todos os responsáveis tributários, ainda que considerados revéis,
do resultado do julgamento pra que, desejando, possam apresentar o
competente recurso voluntário.
Assim, com o saneamento do feito e nova intimação do resultado do julgamento e
dos termos de revelia a todos, contribuinte e responsáveis, poderão as partes, se assim
desejarem, apresentar novo Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 12879
DF CARF MF
Original